Tribunal: TJMT
Processo: 0000299-63.2003.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000299-63.2003.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE PISSARRA GOMES - CPF: 026.113.991-66 (RECORRIDO), SALVADOR SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIR LOPES DA SILVA SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SALVADOR SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 703.924.321-02 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000299-63.2003.8.11.0042

RECORRENTE: SALVADOR SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO PLEITO PELA IMPRONÚNCIA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM SEDE INQUISITORIAL – IMPROCEDÊNCIA – PROVA JUDICIALIZADA – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS NESTA FASE SOMENTE É LEGÍTIMO NAS HIPÓTESES EM QUE A IMPROCEDÊNCIA É MANIFESTA – DUPLICIDADE DE VERSÕES – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL POPULAR – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A pronúncia constitui-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Somente poderão ser decotadas as qualificadoras que sejam manifestamente improcedentes, no caso, havendo amparo à alegação acusatória, inviável o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo a matéria ser submetida a plenário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000299-63.2003.8.11.0042

RECORRENTE: SALVADOR SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Salvador Sebastião Pereira de Souza, em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 0000299-63.2003.8.11.0042, cujos termos determinaram a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2o, IV, do Código Penal (ID 127810680).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou o recorrente Salvador Sebastião Pereira de Souza como incurso nas penas do art. 121, §2o, IV, do Código Penal, imputando-lhe a prática do homicídio que vitimou Valdir Lopes da Silva Souza, vulgo
Ziro
, mediante recurso que dificultou a sua defesa.

Alega o órgão acusador que, no dia 28/09/2002, por volta das 20 horas, na Rua Tangará, no 128, Bairro Altos da Serra, na cidade e Comarca de Cuiabá/MT, o recorrente Salvador Sebastião Pereira de Souza matou a vítima Valdir Lopes da Silva Souza, desferindo-lhe três tiros nas regiões lombar e orbital, mediante o emprego de arma de fogo não apreendida, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo delito e mapa topográfico acostados aos autos, os quais foram a causa efetiva de sua morte.

Segundo a inicial acusatória, no dia e hora do fato, a vítima encontrava-se em frente à sua residência, situada no sobredito endereço, conversando com Oziel Bom Despacho de Oliveira, quando o denunciado, que estava com um terceiro em uma motocicleta, estacionou e, de inopino, sacou a arma e disparou a queima-roupa contra a vítima, fugindo em seguida do local do crime.

A peça inaugural menciona que a testemunha Cristiane Pissa Gomes teria reconhecido o denunciado como o autor dos disparados, todavia, não foi capaz de reconhecer seu comparsa, haja vista que o crime ocorreu no período noturno e este ter se mantido a certa distância, dando cobertura. Acrescentou que a genitora da vítima, Sra. Maria Lopes da Silva, mencionou em seu primeiro depoimento que a autoria do crime tornou-se sabida na região, haja vista que o recorrente era pessoa temida no bairro a ponto de prevalecer a
lei do silêncio
(temor dos moradores em falar do fato por medo de sofrer represálias).

A denúncia foi recebida em 23/03/2012 (ID 127808798 – pp. 24/26). A resposta à acusação foi apresentada (ID 127808799 – p. 56). Durante a instrução processual, foi inquirida a testemunha Maria Lopes da Silva (ID 127810650 – p. 8) e procedido o interrogatório do recorrente Salvador Sebastião Pereira de Souza (ID 127810668).

Após, as partes apresentaram alegações finais (ID 127810675 e ID 127810679) e o juízo de primeiro grau pronunciou o recorrente nos termos já mencionados.

Inconformado, interpôs o presente recurso (ID 127810686) e, em suas razões, pugnou (
a
) por sua impronúncia, nos termos do art. 414, do Código de Processo Penal, em razão de alegada inexistência de indícios de autoria e, alternativamente, (
b
) pela exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima em virtude da ausência de fundamentação (ID 127810689).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da pronúncia do recorrente (ID 127810692).

Mantida, em juízo de retratação, a sentença de pronúncia (ID 127810693), os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça.

Após, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, em seu parecer, pelo desprovimento do recurso (ID 128388172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000299-63.2003.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

a)

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

Antes de se apreciar as alegações defensivas, é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e daqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

A discussão em torno destes autos diz respeito à necessidade de manutenção da pronúncia (art. 413, CPP) do recorrente e a possibilidade de sua impronúncia (art. 414, CPP).

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Já em relação à impronúncia (art. 414, CPP), explica a doutrina especializada que “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Nas razões de seu recurso, o recorrente alega, em seu primeiro argumento, que, embora a materialidade delitiva seja induvidosa, a autoria delitiva não foi devidamente comprovada, notadamente porque as provas produzidas em sede judicial não seriam suficientes para submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal Popular.

Afirma que os elementos produzidos em sede inquisitorial não foram corroborados em juízo. Suscita que o recorrente negou nas duas fases da persecução penal a prática delitiva. Menciona que a mãe da vítima, embora atribua a prática delitiva ao recorrente, não presenciou o fato, motivo pelo qual suas afirmativas devem ser vistas com ressalva. Menciona ainda a existência de incoerência entre os depoimentos da testemunha Cristiane Pissara Gomes e a testemunha Patrícia da Costa Queiroz, os quais não foram dirimidos em razão das testemunhas não terem comparecido em juízo.

Em face disso, reafirma a insuficiência probatória para submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pois bem.

Durante a fase inquisitorial, o irmão da vítima, Sr. Wagner Souza Guimarães, relatou que “
a vítima era seu irmão, que vez em quando

pernoitava na casa do mesmo. Que na data do crime ficou com o irmão até as 18:00 horas, sendo que a vítima ainda lhe emprestou a quantia de R$ 0,20 centavos para inteirar na passagem do ônibus para ir ao bairro Osmar Cabral. Que se dirigiu até o bairro Novo horizonte para pegar o ônibus e no caminho encontrou com o amigo OZIEL VULGO IGOR, foram até residência da irmã de OZIEL. Que na volta, quando já estavam defronte ao bar do indivíduo conhecido por “NI, que fica defronte ao posto de saúde do Novo Horizonte, “Ni” falou que haviam matado o “ZIRO”. Que o declarante saio correndo em direção ao local do crime e lá chegando pode ver seu irmão caído sem vida. Que em seguida a mãe biológica do declarante Dona Maria pediu ao mesmo para que fosse ligar no telefone público no sentido de avisar aos parentes
” (SIC) – ID 127808794 – pp. 18/19.

Perante a autoridade policial, a testemunha Patrícia da Costa Queiroz relatou que “
a vítima foi abrir a porta e deparou com seu colega

conhecido por OZIEL BOM DESPACHO DE OLIVEIRA, conhecido por “IGOR”, tendo o IGOR pedido a vítima um copo de água; Que a vítima então pegou o copo de água e a declarante ouviu eles conversarem sobre assuntos banais, tendo o IGOR perguntado a vítima se a mesma sabia do paradeiro do seu irmão WAGER e a vítima disse que achava que o seu irmão teria ido para o bairro Osmar Cabral; Que logo após a declarante ouviu barulhos de tiros e a vítima dizendo “NÃO IGOR”, declara que aguardou alguns minutos dentro do barraco, e que ouviu o barulho de uma moto que foi ligada e saiu acelerando e depois saiu para ver o que tinha acontecido e deparou com seu amásio caído ao chão; Que ouviu logo depois um vizinha sua de nome “CRISTIANE”, dizer que estava chegando em sua casa e viu que quem atirou em seu marido foi o elemento conhecido por “DODÔ”;(...) Que a declarante ouviu comentários no bairro que o DODÔ, comentou que nesse dia foi até a casa da declarante para matar seu marido, mas como o mesmo já tinha saído para trabalhar e os vizinhos já estavam acordados resolveu ir embora e fazer o serviço depois
” (SIC) (ID 127808794 – pp. 31/32).

A genitora da vítima, Maria Lopes da Silva, também durante a fase preliminar, esclareceu: “
QUE na data do fato, dia 28/09/02, por volta das 20:00 hs a declarante estava na casa de sua vizinha, conversando com a mesma assuntos banais, quando ouviu vários disparos de arma de fogo, momento em que tentou ir de encontro ao barulho, para ver o que estava acontecendo e resolveu voltar para trás pois temia ser atingida pelos disparos; Que logo depois a declarante foi até o barraco de seu filho para saber o que estava acontecendo e deparou com seu filho já sem vida caído ao chão, momento em que a declarante saiu correndo para chamar a polícia; Que quando retornou ao barraco já se encontrava o carro do IML; Que logo depois a declarante saiu para buscar ajuda na prefeitura para o sepultamento do seu filho; Que quanto aos fatos não sabe o motivo da morte de seu filho, visto que o mesmo trabalhava como serralheiro, e não tinha inimigos; Que não sabe se o seu filho era usuário de drogas, pois nunca suspeitou de nada e nunca ouviu nada a respeito; Declara que a muito tempo atrás seu filho lhe disse que estava sendo ameaçado de morte, mas a declarante não deu importância ao comentário, pois seu filho não quis lhe falar com detalhes; Que declara que o comentário no bairro é que quem teria matado o seu filho seria um elemento conhecido por “DODÔ”, mas a declarante teme por sua segurança, pois trata de um elemento perigoso, e o que impera em seu bairro é a lei do silêncio
” (ID 127808794 – pp. 29/30).

Por sua vez, a testemunha Cristiane Pissara Gomes, perante a autoridade policial, relatou: “
Que, no dia do fato (28/09/03), por volta das 20:00 horas aproximadamente, quando se encontrava nos fundos de sua residência, sentada debaixo de uma árvore, ouviu alguém batendo na porta da casa de seu vizinho, saiu para ver, deparou com o DODÓ batendo na porta, chamando seu vizinho VALDIR, em seguida avistou um outro elemento parado próximo a esquina em uma moto, este desconhecido, quando a vítima saiu o DODO foi de encontro com a vítima e sacou-se de um revólver e desferiu vários tiros contra o VALDIR, presume-se que foi entorno de 04 (quatro) tiros, porém atingiu a vítima apenas dois, a declarante diz que ainda ouviu o VALDIR dizendo “NÃO SOU EU” e em seguida caiu defronte a porta de sua casa, o DODO embarcou na moto e saíram em desabalada carreira, a declarante foi corrente até a casa da mãe da vítima, dn. MARIA e avisou o ocorrido, posteriormente retornou juntamente com a dn. MARIA a casa da vítima este já estava morto, caído no mesmo lugar, a esposa da vítima DN PATRICIA estava no interior da casa a planto de choro, gritando por ele, com suas chegadas ela, PATRICIA, saiu para fora, a vítima deixou três filhos para a PATRICIA acabar de criar; Que, a dn. MARIA foi quem ligou para a Policiam, que em seguida chegaram no local e removeram o corpo da vítima para o CML (Coordenadoria de Medicina Legal); Que, a declarante conhece o DODO a muito tempo e o elemento que estava na moto é desconhecido, pois nunca viu. Que, diz a

declarante que o DODO no início do mês de Julho do ano passado, matou seu tio CLÁUDIO LUIS DE ARRUDA LOBO, no Bairro Novo Milênio, nesta Capital
” (SIC) – (ID 127808794 – PP. 44/45).

Na fase judicial, a Maria Lopes da Silva relatou que seu filho estava deitado assistindo
Zorra Total
, quando uma pessoa o chamou e pediu um copo de água. Afirmou que quando seu filho saiu com um copo de água ele foi morto, esclarecendo que dentro de casa escutou os tiros. Mencionou que na data dos fatos, além de seu filho, também estavam em sua casa a esposa de seu filho (Patrícia) e seus filhos. Mencionou que o recorrente era conhecido de seu filho. Esclareceu que na data dos fatos viu o recorrente em uma moto subindo a Rua Tangará. Não soube dizer o motivo da prática do delito. Afirmou que após a prática do delito, o recorrente saiu falando pelo bairro que tinha sido ele o autor da prática delitiva. Mencionou ter ficado sabendo que a pessoa de
Oziel
(apelido Igor) que teria chamado seu filho no dia do fato. Esclareceu que teria tomado conhecimento pela pessoa de Patrícia que seu filho gritava “
não Igor, não Igor
”.

Segundo a defesa, o único elemento colhido na fase judicial foi da genitora da vítima, Sra. Maria Lopes da Silva, que não presenciou os fatos. Narra que a mãe da vítima atribuiu o fato ao recorrente, pois teria tomado conhecimento por terceiros que ele foi o responsável pelo delito. Somou aos argumentos a alegação de que a testemunha disse que seu filho tinha sofrido ameaça anterior, mas não especificou o nome de quem praticou a ameaça ou o motivo dela.

Sublinhou que “
como se

v
ê a

testemunha

Maria Lopes da Silva

não presenciou o
de
lito, razão pela qual seu depoimento deve ser analis
ado

c
om ressalvas
,

isto

é
,

a

únic
a
testemunha

ouvid
a

em juízo não

testemunh
ou

como

o

crim
e ocorreu

e, em

nada acrescentou
para a elucidação dos fato
s
,

principalmente

quanto

ao

po
nto controverso, qual

seja à

autoria
delitiva

do crime
”.

A irresignação também destacou suposta incongruência entre os depoimentos prestados em sede policial. Neste sentido, afirmou: “
Outrossim
,

vale ress
altar que

embora

a testemunha

Cristiane

P
issara
Gomes
,

tenha a
legado

que vi
u o momento

em

o acus
ado Salvador disparou co
ntra a

vítima
,

a
testemunha

P
atrícia da Costa Queiroz

relatou

uma versão totalm
ente

diferente
,

ao

contar

na
Delegacia

que

no dia do fato
, quem havia i
do até a residência conversar

com

o

ofendido
Valdir

foi

Oziel

Bom Despacho

d
e Oliveira
, e que logo após os barulhos dos

dispa
ros, ouvi
u

a
vítima

dizendo

“NÃO IGOR”

”.

Embora o recorrente tenha negado a participação nos fatos, a manutenção da pronúncia é medida impositiva.

Em primeiro lugar a testemunha Maria Lopes da Silva afirmou, em juízo, que no dia dos fatos viu o recorrente no momento do crime correndo em uma motocicleta subindo a rua Tangará (local da ocorrência criminosa). Acrescenta-se a isso as informações que recebeu de que o recorrente estaria dizendo pelo bairro ter sido o autor do crime, o que chegou a seu conhecimento por terceiros.

A estes elementos, soma-se o fato de que, nos termos da inicial acusatória, o recorrente também era conhecido pela alcunha
Dodô
. De acordo com o depoimento da testemunha Patrícia da Costa Queiroz perante a autoridade policial, além de ter declarado “
que ouviu o barulho de uma moto que foi ligada e saiu acelerando e depois saiu para ver o que tinha acontecido e deparou com seu amásio caído ao chão
”, também mencionou que “
ouviu logo depois um vizinha sua de nome “CRISTIANE”, dizer que estava chegando em sua casa e viu que quem atirou em seu marido foi o elemento conhecido por “DODÔ”;(...) Que a declarante ouviu comentários no bairro que o DODÔ, comentou que nesse dia foi até a casa da declarante para matar seu marido, mas como o mesmo já tinha saído para trabalhar e os vizinhos já estavam acordados resolveu ir embora e fazer o serviço depois
”.

Impõem-se considerar, ainda, que a testemunha Cristiane Pissara Gomes relatou que no dia do fato estava sentada debaixo de uma árvore quando ouviu alguém batendo na porta da casa de seu vizinho. Disse que viu a pessoa de
Dodô
batendo na porta chamando pela vítima Valdir. Relatou que quando a vítima saiu,
Dodô
sacou um revólver e disparou contra a vítima. Afirmou que
Dodô
então subiu em uma moto e evadiu do local.

Conquanto a defesa tenha feito uso destes argumentos, tal qual explicado inicialmente, a pronúncia enseja tão somente a demonstração da existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação delitiva, de modo a se demonstrar que a versão acusatória possui plausibilidade/admissibilidade, tal qual ocorre no caso em comento, de modo que o feito deve ser submetido ao crivo do Tribunal Popular.

Neste sentido, confira-se: “
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação
” (N.U 0007265-85.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Portanto, como dito anteriormente, a versão acusatória possui plausibilidade na medida em que conta com elementos a lhe amparar, inclusive com o depoimento, em juízo, da genitora da vítima.

Não ignoro que a defesa apresenta versão distinta daquela do órgão acusador, contudo, “
sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade, havendo duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência, não havendo falar-se em possibilidade de impronúncia, pois presentes elementos suficientes de autoria e/ou participação em crime doloso contra a vida
” (N.U 1004936-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Em igual sentido: “
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do in dubio pro societate e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, uma vez que o exame exauriente das peculiaridades fáticas e das múltiplas versões existentes nos autos incumbe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa
” (N.U 1005171-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).

Logo, como há nos autos elementos que embasam a tese acusatória a manutenção da pronúncia é a medida adequada.

b) Do pedido de exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, do Código Penal).

Em seu argumento, a defesa pugna pela exclusão da qualificadora argumentando que a base de sustentação de seu reconhecimento são as informações produzidas no inquérito policial. Acrescenta que o acervo probatório não indica a prática de delito nessas condições e que, portanto, a qualificadora seria manifestamente improcedente.

Sem razão.

Os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória e afastam a alegação de que seja evidentemente improcedente. Sublinhe-se que não se está a dizer que a qualificadora está presente, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Diga-se que há nos autos, elementos de que a vítima estava em casa, quando foi chamada por alguém que, repentinamente, lhe desferiu os tiros que ocasionaram o seu óbito.

Portanto, a qualificadora deve ser mantida, pois não pode ser apontada como manifestamente improcedente em razão dos elementos que lhe embasam.

A este respeito, confira-se: “
Se a vítima foi morta dentro da sua residência, enquanto estava deitada em seu quarto, após momento de descontração há possibilidade de ter sido surpreendida, de modo a caracterizar a qualificadora do recurso que dificultou a sua defesa
” (N.U 1003996-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Igualmente: “
Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras do crime de homicídio pertinentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que encontram respaldo no contexto probatório coligido aos autos, que revela ter sido o delito supostamente cometido porque o acusado teria a intenção de revidar um chute que anteriormente havia levado do ofendido, a demonstrar a desproporção da causa moral da conduta em relação ao resultado produzido (tentativa de homicídio), bem assim, em tese, atingido a vítima quando esta estava deitada na cama descansando, o que evidencia o elemento surpresa que inviabiliza ou dificulta a reação de defesa, os tipos penais devem ser submetidos à apreciação da Corte Leiga, sob pena de se usurpar ardilosamente da sua competência a análise exauriente dos fatos
” (N.U 1000037-71.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a pronúncia do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022